Tribunal: TJMT
Processo: 1023635-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023635-10.2023.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Indisponibilidade / Seqüestro de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEIVISON OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.602.231-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS GOMES DA SILVA - CPF: 040.089.561-74 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023635-10.2023.8.11.0000

APELANTE: NEIVISON OLIVEIRA ARAUJO, LUCAS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO – BENS QUE INTERESSAM À PERSECUÇÃO PENAL – DÚVIDAS SOBRE A ORIGEM LÍCITA – NOMEAÇÃO DOS ACUSADOS COMO DEPOSITÁRIOS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE PERECIMENTO – VEÍCULOS ACAUTELADOS –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A restituição de bem apreendido ocorre mediante comprovação inconteste da propriedade lícita, de ele não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento.

“Quando não demonstrado que o bem apreendido está submetido a condições que causem sua deterioração ou depreciação, não há se falar na alteração da nomeação do Município (....) como fiel depositário, revelando se tratar de solução adequada para salvaguardar os interesses processuais.”
(TJMT, Ap. no 1008633-20.2022.8.11.0037)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023635-10.2023.8.11.0000

APELANTE: NEIVISON OLIVEIRA ARAUJO, LUCAS GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal interposta por NEIVISON OLIVEIRA ARAUJO e LUCAS GOMES DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da medida cautelar no 1014572-63.2022, decretou o sequestro e acautelamento dos veículos Toyota Corolla [Xei20flex, cor preta, ano 2015, placa QBU 5359/MT, VN 9BRBDWHE1G0288369] e GM – Chevrolet Cruze [Lt Nb, cor bege, ano 2014, placa FHH-6107/MT, VIN 9BGPB69M0EB311511],
“apreendidos no bojo do Inquérito Policial no 247.4.2022.13595 (104/2022), instaurado para apurar a prática dos delitos de roubo, furto, receptação, de integrar organização criminosa e outros, relacionados à subtração de veículos automotores”
– Operação Tarântula.

NEIVISON OLIVEIRA ARAUJO sustenta que:

a) é investigado tão somente pelo crime de lavagem de capitais; b)
“a autoridade policial, junto a Promotoria de Justiça, requereu o sequestro e acautelamento do bem sem apresentar qualquer documento que comprove indícios de materialidade e de autoria do delito investigado”
; c) o veículo Toyota/Corolla, além de ser de sua propriedade, é alienado em favor da Canopus Administradora de Consórcios AS; d)
“trabalha como autônomo e o veículo é seu meio de deslocamento imprescindível”
; e)
“já se passaram mais de 10 (dez) meses da apreensão e ainda não houve a conclusão das investigações, tanto que ainda não houve o indiciamento formal do investigado, por falta de provas suficientes a indicar a materialidade e autoria para subsidiar uma ação penal”
; f)
“o veículo poderia estar com o requerente em condições de fiel depositário, pois estaria compromissado com as necessárias revisões”
, sem olvidar que
“a manutenção do bem sob a custódia policial acarreta grave risco de perecimento, porquanto sofre depreciação pelo tempo e pelo uso de rodagem excessiva”
.

Ao final, requer a restituição do veículo Toyota/Corolla [Xei20flex, cor preta, ano 2015, placa QBU-5359/MT, VN 9BRBDWHE1G0288369] ou
“a restituição provisória, mediante compromisso de fiel depositário até o deslinde processual, ou que fixe prazo terminativo para perduração”
.

LUCAS GOMES DA SILVA aduz que: a)
“adquiriu o veículo com o recurso advindo da venda de uma casa de seu genitor, a título de herança, valor esse que foi utilizado para adquirir licitamente o bem ora apreendido”
, de modo que,
“diferente do alegado pelo juízo de piso, o veículo não possui qualquer relação com as acusações feitas nos autos do Inquérito Policial no 247.4.2022.135954”
; b) o veículo também
“é utilizado para levar seu filho autista nas consultas médicas e atendimentos de terapia periódicas, bem como de sua avó de 76 anos, que também é portadora de necessidades especiais e necessita de idas frequentes ao médico”
.

Ao final, almeja a restituição do veículo GM – Chevrolet Cruze [Lt Nb, cor bege, ano 2014, placa FHH-6107/MT, VIN 9BGPB69M0EB311511] ou
“a restituição provisória, mediante compromisso de fiel depositário até o deslinde processual”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção do ato decisório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1023635-10.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para sua melhor compreensão, este recurso recomenda breve retrospecto da situação que envolveu a apreensão dos veículos cuja devoluções se pretende.

No curso das investigações do Inquérito Policial no 1011921-58.2022.8.11.0042, decorrente da deflagração da Operação Tarântula –

crimes de roubo e furto de veículos, receptação e organização criminosa
–, foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensões,
resultando na apreensão de veículos
e bens vinculados aos investigados [mais de 15, entre eles LUCAS e NEIVISON].

Dando continuidade àquelas investigações, também foi instaurado o Inquérito Policial no 1003928-27.2023.8.11.0042 (IP no 1011921-58.2022.8.11.004; no 2244/2022),
para apuração de crimes de lavagem de capitais e organização criminosa
[quase 30 investigados, incluindo LUCAS e NEIVISON],
em desdobramento
do Inquérito Policial no 1011921-58.2022.8.11.0042 [da Operação Tarântula].

Na conclusão das investigações do Inquérito Policial no 1011921-58.2022.8.11.0042 [Operação Tarântula], LUCAS GOMES DA SILVA, vulgo “ALEMÃO”,

foi indiciado
como incurso nos crimes do art. 2o § 2o, da Lei no 12.850/2013; art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I e art. 155, §§ 1o e 4o, II e IV, ambos do CP, ao passo que NEIVISON OLIVEIRA ARAÚJO
foi indiciado
como incurso nos crimes do art. 2o § 2o, da Lei no 12.850/2013; art. 155, §§ 1o e 4o, II e IV.

No dia 13.12.2022, o juiz singular,
acolhendo o pedido da autoridade policial
, deferiu o sequestro e acautelamento dos veículos Toyota Corolla [de LUCAS] e GM – Chevrolet Cruze – [de NEIVISON], nos seguintes termos:

“
Cuida-se de representação da autoridade policial pela DECRETAÇÃO DE SEQUESTRO E ACAUTELAMENTO DE BENS apreendidos no bojo do Inquérito Policial no 247.4.2022.13595 (104/2022), instaurado para apurar a prática dos delitos de roubo, furto, receptação, de integrar organização criminosa e outros, relacionados à subtração de veículos automotores
.

Destaca que, no curso das investigações, foi deflagrada a “Operação Tarântula” (PJe no 1011921-58.2022.8.11.0042), na qual foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensões, que resultaram na apreensão de veículos e bens vinculados aos investigados
.

Consta que,
dando continuidade àquelas investigações
, foi instaurado, complementarmente, o Inquérito Policial no 247.4.2022.13595 (243/2022), visando à apuração de crimes de roubo, furto, receptação e organização criminosa,
bem como foi instaurado o Inquérito Policial no 247.4.2022.28916 (244/2022), para apuração de crimes de lavagem de capitais
.

Na conclusão das investigações, GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA foi indiciado como incurso nos crimes do art. 2o § 2o, da Lei no 12.850/2013; art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I e art. 155, §§ 1o e 4o, II e IV, ambos do CP, bem como foi apreendido com ele o automóvel Honda/HR-V Ex Cvt, cor cinza, ano 2021, Placa RAX1B28/MT, VIN 93HRV2850MK228866, de sua propriedade, Termo de Apreensão no 2022.16.345027 (ID 96666152, p. 30) e avaliado em R$ 127.000,00 (ID 96666152, p. 27).

Por sua vez, LUCAS GOMES DA SILVA, vulgo “ALEMÃO”, foi indiciado como incurso nos crimes do art. 2o § 2o, da Lei no 12.850/2013; art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I e art. 155, §§ 1o e 4o, II e IV, ambos do CP, bem como foi apreendido o automóvel GM – Chevrolet Cruze Lt Nb, cor bege, ano 2014, placa FHH-6107/MT, VIN 9BGPB69M0EB311511, de sua propriedade, Termo de Apreensão no 2022.16.346009 (ID 96666152, p. 26) e avaliado em R$ 61.000,00 (ID 96666152, p. 31).

Já NEIVISON OLIVEIRA ARAÚJO, foi indiciado como incurso nos crimes do art. 2o § 2o, da Lei no 12.850/2013; art. 155, §§ 1o e 4o, II e IV, ambos do CP, bem como foi apreendido o automóvel Toyota Corolla Xei20flex, cor preta, ano 2015, placa QBU 5359/MT, VN 9BRBDWHE1G0288369, de sua propriedade, Termo de Apreensão no 2022.16.345793 (ID 96666152, p. 22) e avaliado em R$ 83.000,00 (ID 96666152, p. 23
).

Acrescenta que os veículos apreendidos guardam relação com os crimes pelos quais os investigados foram indiciados, de forma que é cabível a concessão de utilização dos veículos pelos órgãos imbuídos das ações de investigação e repressão das infrações penais
. Além disso, aduz que diante da complexidade das atividades investigativas realizada por aquela Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores, é fundamental a disponibilização de recursos materiais aptos para que os investigadores possam atuar com excelência.

Ressalta, por fim, que o acolhimento do pleito não ocasionará prejuízo acaso ocorra uma possível restituição, uma vez que, ao manter o uso regular e prudencial dos veículos, ocasionará menor dano do que a manutenção deles inerte, onde se encontram depositados.

Instado a se manifestar, o Ministério Público ressaltou que a presente representação foi elaborada de forma conjunta com a mencionada delegacia especializada, sendo desnecessária nova manifestação daquele órgão (ID 100330901).

Compulsando estes autos e o correlato (PJe 1011921-58.2022.8.11.0042), observa-se que há contundentes indícios da proveniência ilícita dos bens indicados pela autoridade policial que, supostamente, foram adquiridos como proveitos dos crimes de roubo e furto de veículos, receptação, lavagem de dinheiro e organização criminosa
.

Em reforço às argumentações trazidas pelo representante
, infere-se da análise do Relatório Técnico no 56/2021 – NI/DERFVA/PJC-28/06/2022 (ID 96666152) que no dia 10/05/2022 Alessandro Rodrigo de Oliveira Gonçalves Júnior foi preso em flagrante no momento em que realizava a desmontagem ilegal de um veículo Jeep Renegade, placa QCX 1080, que havia sido furtado no dia 17/04/2022, bem como foram encontradas, naquele local, placas de outros veículos, sendo que foi realizada a apreensão de um aparelho de telefone celular.

Ademais, consta que no bojo do IP no 107/2022, foi determinado o afastamento dos dados telemáticos do aparelho celular apreendido, na qual apontou a atuação de um importante núcleo da organização criminosa, voltada para o desmanche ilegal de veículos.

Investigando-se mais a fundo, foi constatado que o líder dessa organização criminosa supostamente seria o indiciado GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, comandando as ações praticadas pelo grupo criminoso, detendo o domínio funcional do fato, dando ordens explícitas aos seus subordinados.

Verificou-se também que GUSTAVO era o responsável pelo local onde foram apreendidos os veículos e as placas automotivas, local este que também era utilizado para realizar o desmanche dos automóveis, de forma que, de acordo com as investigações, sem sua participação, não seria possível a organização criminosa obter êxito nas subtrações de veículos, sendo ele também proprietário da empresa GUGA AUTOPEÇAS, na qual foram encontradas várias peças de veículos usadas e sem procedência.

Ademais, o Relatório Técnico no 064/2022-NI/DERFVA/PJC 08/08/2022 avaliou que no período de 03/07/2017 a 28/01/2022, foi constatado três comunicados de operações financeiras compartilhadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF em relação a GUSTAVO e a empresa GUGA AUTOPEÇAS, perfazendo o montante de R$ 11.483.054,00, de forma a indicar que ele, possivelmente, estaria envolvido em crime de lavagem de dinheiro.

Dessa forma, os investigadores aventaram acerca da possibilidade de que GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA comandava uma célula criminosa, destinada aos desmanches ilegais de veículos, liderando as ações criminosas de Alessandro Rodrigo de Oliveira Gonçalves Jorge, Rodrigo Cebalho de Oliveira e Paulo Pereira Ramos, sendo que os dois primeiros seriam responsáveis por retirar as peças dos automóveis e o último teria a função de transportar as peças até o estabelecimento empresarial.

Outrossim, há informações de que GUSTAVO teria envolvimento, ainda, em possíveis práticas de roubo de veículos com a finalidade de, após a adulteração das placas, transportá-los para a fronteira BRASIL/BOLÍVIA ou comercializá-los em sites de vendas.

Em relação ao indiciado LUCAS GOMES DA SILVA, vulgo “ALEMÃO”, consta do Relatório Técnico no 46/2021- NI/DERFVA/PJC-07/06/2022 (ID 96666152), que ele seria suspeito de envolvimento em diversos furtos praticados em condomínios de luxo, bem como de corromper adolescentes a cometerem crimes patrimoniais, além de possuir diversos registros relacionados a roubos e furtos de veículos, tanto nesta região metropolitana, quanto na região de fronteira.

Ademais, do Relatório Técnico no 055/2022-NI/DERFVA/PJC – 29/06/2022, consta que foi deferido pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, o compartilhamento de provas do Processo no 10202215-05.2022.8.11.0041, em que foi realizado o afastamento dos dados telemáticos do aparelho telefônico do adolescente Riquelme Preuss Ferreira de Souza e, de acordo com os analistas de inteligência, ficou demonstrado o vínculo entre ele e LUCAS nas práticas delitivas.

Da mesma forma, o Relatório Técnico no 057/2022-NI/DERFVA/PJC – 12/07/2022, cujo objetivo foi o de reforçar o Relatório Técnico no 055/2022, foram analisados os históricos de chamadas Erbs dos números telefônicos dos suspeitos Riquelme e LUCAS entre os dias 23/12/2021 e 08/05/2022, período este em que foram registrados vários crimes de furto e roubo de veículos, bem como foram identificadas várias chamadas entre eles.

Por fim, o Relatório Técnico no 066/2022-NI/DERFVA/PJC – 08/08/2022 demonstra que LUCAS, Erik Santana e o adolescente Riquelme, mantiveram contato telefônico em momentos em que foram praticados furtos qualificados em diversos condomínios do município de Cuiabá, de forma que há indícios de que estariam ajustados para o cometimento de tais ilícitos.

Quanto ao indiciado NEIVISON OLIVEIRA ARAÚJO, consta dos Relatórios de Investigações n. 2022.13.29583 e 2022.13.28373, Relatório Técnico no 106/2021 NI DERF/VG, que ele teria envolvimento com a prática de crime de lavagem de capitais.

Constata-se ainda que, no bojo do IP no 107/2022, os investigadores puderam relacionar a ligação de NEIVISON entre os adolescentes Riquelme Preuss Ferreira Souza e Cristian de Paula da Silva, que são suspeitos de furtarem diversas residências, dentre as quais no condomínio Florais da Mata, motivo pelo qual necessário se fez o aprofundamento das investigações.

Além disso, da análise do Relatório de Inteligência Financeira no 74102.131.3593.5482 (ID 92492662 - PJe no 1011921-58.2022.8.11.0042), aponta NEIVISON como beneficiário de duas transações bancárias advinda de duas titularidades, qual seja, Welington Jabs de Lima Cavalcante e Diego Francisco Pacheco, cujos patrimônios, em tese, são incompatíveis com a atividade econômica exercida pelos investigados.

Desse modo, as provas carreadas até o momento nos autos do IP n. 104/2022 (PJe n. 1011921-58.2022.8.11.0042) apontam indícios de que os investigados constituíram uma organização criminosa com grande capacidade de expansão na região metropolitana
.

Diante dos indícios dos delitos narrados, houve o deferimento das prisões preventivas, bem como das ordens de busca e apreensão nas residências e nas empresas dos investigados
(PJe no 1011921-58.2022.8.11.0042).

Neste contexto, analisando o conjunto probatório existente, há indícios de que os acusados e outros investigados são integrantes de uma organização criminosa, voltada para a prática de roubos e furtos de veículos, bem como suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro
.

Repise-se que nas buscas realizadas na empresa GUGA AUTOPEÇAS foram apreendidas diversas peças usadas sem comprovação da origem, em dissonância com as regras estabelecidas pelo DETRAN, corroborando as suspeitas de que os investigados, comercializavam peças veiculares produtos de roubos e furtos.

Além disso, foram apreendidos diversos veículos de luxo pertencentes aos investigados, demonstrando que as atividades ilícitas perpetradas resultaram em ganhos econômicos consideráveis para a organização criminosa.

Neste contexto, o núcleo de inteligência da DERFVA desenvolveu uma análise sobre a cadeia de domínio dos veículos apreendidos, bem como a avaliação mercadológica com base na tabela FIPE, estimando que os bens apreendidos estejam avaliados em cerca de duzentos e setenta e um mil reais, soma dos valores individualizados dos veículos.

Decorre das informações juntadas aos autos, sobretudo as comunicações do COAF, ratificadas pelas apreensões realizadas na deflagração da Operação “Tarântula”, que os investigados possuem bens de luxo e movimentam recursos financeiros incompatíveis com suas rendas presumidas, havendo indícios de que foram utilizadas diversas tipologias para lavagem de dinheiro, devidamente listadas nos relatórios técnicos no 034/2022 (ID 92492660), no 037/2022 (ID 92492662), no 065/2022 (ID 92492739), todos dos autos PJe no 1011921-58.2022.8.11.0042, referente à análise de inteligência financeira
.

Portanto, subsistem fortes indícios de que os automóveis discriminados nesta representação foram adquiridos com recursos provenientes de atos ilícitos
e, dessa forma, justificaria o perdimento em favor da União, na hipótese de condenação.

Ademais, com o novel art. 91-A do Código Penal, denominado confisco alargado, na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

Pois bem, o art. 125 do CPP assevera que caberá o sequestro dos bens imóveis, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro.

O art. 126, por sua vez, é claro ao determinar que, para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. A medida também se aplica aos bens móveis, desde que igualmente presentes indícios de sua proveniência clandestina, na forma do art. 132 do CPP.

Sob outro aspecto, exsurgem da pretensão os requisitos do
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, vez que as investigações denotam a existência de uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de crimes de lavagem de dinheiro, roubo, furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O
fumus commissi delicti
encontra-se firmemente demonstrado pela plausibilidade do relato apresentado na representação, além do suporte conferido pelos documentos juntados, conforme já descrito em linhas anteriores, ao passo que o
periculum libertatis
se faz presente na possibilidade de desfazimento e ocultação desses bens.

Ademais, a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores dos investigados, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na Lei no 9.613/98 ou das infrações penais antecedentes, demanda apenas indícios suficientes de infração penal.

Nesse sentido, o art. 4o da Lei no 9.613/98 autoriza a constrição de bens, direitos ou valores dos investigados e também de interpostas pessoas, quando estejam em seu poder e figurem como instrumento, produto ou proveito dos crimes de lavagem de dinheiro ou das infrações penais antecedentes, sujeitos, portanto, aos efeitos da condenação penal, conforme consta do artigo 91, II, “a” e “b”, do Código Penal.

Deste modo, na hipótese, a Lei no 9.613/98, ao regrar a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores do agente a que se imputa o cometimento do crime de lavagem de dinheiro, não reclama a existência de indícios veementes acerca da proveniência ilícita do patrimônio a ser indisponibilizado, bastando sejam eles suficientes a evidenciar tal origem.

Neste caso, inverte-se o ônus probandi em relação à origem dos bens, cabendo ao interessado contrapor as provas circunstanciais invocadas para o deferimento da medida.

Por sua vez, o § 4o do artigo 4o da Lei no 9613/98 estabelece que “poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas”.

Feitas essas considerações, vislumbra-se contundentes indícios de proveniência ilícita dos veículos adquiridos pelos representados
GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA,
LUCAS GOMES DA SILVA e NEIVISON OLIVEIRA ARAÚJO, haja vista o descompasso entre os valores dos aludidos bens e a capacidade financeira lícita dos investigados, conforme apontado pelos supramencionados relatórios de investigação financeira e comunicação do COAF
.

Em face do exposto,
dado os indícios suficientes de que os bens abaixo relacionados foram adquiridos com o proveito de crime, DEFIRO O SEQUESTRO dos mesmos
, via sistema RENAJUD. São eles:

1.

Honda/HR-V Ex Cvt, cor cinza, ano 2021, Placa RAX1B28/MT, VIN 93HRV2850MK228866 Proprietário: GUSTAVO DE ANDRADE BORGES TEIXEIRA, CPF: 863.738.891-49;

2.

GM – Chevrolet Cruze Lt Nb, cor bege, ano 2014, placa FHH-6107/MT, VIN 9BGPB69M0EB311511 Proprietário: LUCAS GOMES DA SILVA, CPF: 040.089.561-74;

3.

Toyota Corolla Xei20flex, cor preta, ano 2015, placa QBU 5359/MT, VN 9BRBDWHE1G0288369 Proprietário: NEIVISON OLIVEIRA ARAÚJO, CPF: 044.602.231-47;

DO PEDIDO DE ACAUTELAMENTO DE VEÍCULOS
.

A autoridade policial, com supedâneo no art. 133-A do Código de Processo Penal e art. 4o-A da Lei n. 11.343/2006, requereu a utilização cautelar dos veículos indicados na inicial.

Compulsando os autos, verifica-se que os veículos sequestrados foram apreendidos nos autos da representação registrada sob o número PJe 1011921-58.2022.8.11.0042, diante da existência de indícios de uma organização criminosa composta pelos investigados, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de crimes de furto, roubo, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, assim como pela ocultação e dissimulação da origem dos valores obtidos com a prática dos delitos, por meio de lavagem de dinheiro.

De plano, sobreleva mencionar que, antes mesmo da inovação legislativa incluída pela Lei n. 13.964/2019, que ampliou as possibilidades antes previstas em legislações especiais, a jurisprudência já admitia a aplicação analógica da Lei de Drogas (11.343/2006), para fins de autorizar o acautelamento de veículos apreendidos em decorrência da prática de outros delitos.

(...)

Não obstante a possibilidade de aplicação da citada lei de drogas para utilização provisória de bens apreendidos, o Código de Processo Penal, em seu novel art. 133-A, passou a regulamentar o tema, in verbis:

Art. 133-A. O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 1o O órgão de segurança pública participante das ações de investigação ou repressão da infração penal que ensejou a constrição do bem terá prioridade na sua utilização.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 2o Fora das hipóteses anteriores, demonstrado o interesse público, o juiz poderá autorizar o uso do bem pelos demais órgãos públicos.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 3o Se o bem a que se refere o caput deste artigo for veículo, embarcação ou aeronave, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão público beneficiário, o qual estará isento do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à disponibilização do bem para a sua utilização, que deverão ser cobrados de seu responsável. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

§ 4o Transitada em julgado a sentença penal condenatória com a decretação de perdimento dos bens, ressalvado o direito do lesado ou terceiro de boa-fé, o juiz poderá determinar a transferência definitiva da propriedade ao órgão público beneficiário ao qual foi custodiado o bem.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

Tal dispositivo autoriza que os bens apreendidos possam ser utilizados pelo Estado, desde que esteja comprovado o interesse público, ficando o bem requisitado sob a responsabilidade do órgão pleiteante, que deve objetivar a sua conservação.

Dito isto,
a autoridade policial logrou êxito em demonstrar que os veículos servirão ao propósito de prestar um serviço de interesse público, isto é, o combate e opressão ao crime organizado, sendo inegável, também, a falta de estrutura dos órgãos de prevenção e repreensão ao crime, de modo que o acautelamento almejado fortalecerá o aparato instrumental das forças de segurança pública
.

Ademais, manter os veículos no pátio de uma unidade policial, sujeitos às intempéries climáticas e depreciação natural pelo decurso do tempo, sem qualquer utilização ou destinação cautelar, afigura-se avesso aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente se levarmos consideração que referidos bens serão empregados nas atividades de investigação e combate ao crime organizado, de modo que a gradativa utilização dos automóveis oriundos das operações policiais se torna ferramenta importante, visando à conservação dos referidos bens
.

Todavia, verifica-se que o Código de Processo Penal, no tocante ao procedimento de acautelamento, não estabelece um rito específico a ser seguido, viabilizando, na hipótese, a aplicação dos dispositivos da Lei n. 11.343/2006.

Nessa linha intelectiva, de acordo com as alterações trazidas pela Lei 13.840/2019 à Lei de Tóxicos, necessário se faz mencionar que, anteriormente à utilização dos veículos requisitados, existe a necessidade de que os bens sejam avaliados judicialmente por oficial de justiça, senão vejamos:

Art. 62.

Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens.

[...]

§ 2o A autorização judicial de uso de bens deverá conter a descrição do bem e a respectiva avaliação e indicar o órgão responsável por sua utilização.

Outrossim, outra alteração às regras de utilização dos veículos apreendidos é a periódica constatação do estado de conservação do automóvel requisitado a ser realizada pelo órgão responsável, dentro de um prazo a ser estabelecido pelo juiz, conforme dicção do §3o do art. 62 da Lei n. 11.343/2006:

§ 3o O órgão responsável pela utilização do bem deverá enviar ao juiz periodicamente, ou a qualquer momento quando por este solicitado, informações sobre seu estado de conservação.

Por fim, pertinente ressaltar que eventual deterioração do veículo utilizado será de responsabilidade da entidade que utilizou o bem, a qual será responsabilizada por indenizar o detentor ou proprietário do automóvel deteriorado
, nos termos do art. 62, § 6o, da Lei de Drogas:

§ 6o Constatada a depreciação de que trata o § 5o, o ente federado ou a entidade que utilizou o bem indenizará o detentor ou proprietário dos bens.

(....)
Diante do exposto, comprovado o interesse público e social, visando à conservação dos veículos, existe previsão para a afetação provisória de bens, colocando-os sob o uso e custódia restritos à Segurança Pública, até ulterior decisão sobre a destinação dos mesmos, motivo pelo qual o pleito merece deferimento
.

Em face do exposto, com fulcro no art. 133-A do Código de Processo Penal e art. 62 da Lei n. 11.343/2006, DEFIRO o pedido de acautelamento dos veículos sequestrados, abaixo indicados:

Destarte, fica autorizado o acautelamento dos veículos indicados abaixo, que deverão ser utilizados exclusivamente nas atividades afetas à segurança pública, vedada a utilização para outras finalidades (...).”

Não obstante as alegações dos apelantes, os seus apelos não comportam provimento, notadamente ao se considerar os fortes indícios de que os veículos tenham sido adquiridos com valores ilícitos, diretamente relacionados com os crimes apurados.

O interesse na manutenção da apreensão dos veículos
ainda subsiste

na ação penal no 1013292.57.2022
[1]
[Operação Tarântula] – já instaurada em desfavor de LUCAS, pelos crimes de previstos no art. 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e no art. 155, §1o, § 4o, incisos II e IV,

do CP –,
como também no Inquérito Policial no 1003928-27.2023.8.11.0042
[2]
– no qual LUCAS e NEIVISON ainda estão sendo investigados pelos delitos de lavagem de capitais e organização criminosa,
em desdobramento
da Operação Tarântula.

Sabe-se que

a restituição de bem apreendido ocorre mediante comprovação inconteste da propriedade lícita, de ele não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento,
situações estas evidenciadas
, conforme, aliás, bem apontou o Ministério Público, nas contrarrazões apresentadas, enfrentando todas as alegações dos apelantes,
verbis
:

“A despeito de o recorrente

NEIVISON
aduzir em suas razões recursais que o sequestro e acautelamento do veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, cor Preta, placa QBU-5359, renavam 01064667861, ano 2015, modelo 2016, fora pleiteado sem a apresentação de qualquer documento comprobatório que ateste indícios de materialidade e autoria do delito investigado contra si,
tem-se que, contrariamente ao alegado, está descrito na representação de ID: 96666152 – fls. 35/46, que, no curso das investigações, no bojo do Inquérito Policial no 247.4.2022.13595 (104/2022) – PJe n.° 1013292-57.2022.8.11.0042, instaurado para apurar a prática dos delitos de roubo, furto, receptação, de integrar organização criminosa e outros, relacionados à subtração de veículos automotores, foi deflagrada a Operação “Tarântula” (PJe no 1011921- 58.2022.8.11.0042), na qual foram cumpridos diversos mandados de busca e apreensões, que resultaram na apreensão de veículos e bens vinculados aos investigados
.

Além disso, a representação pela decretação da medida cautelar de sequestro de veículos e de autorização provisória de sua utilização formulada pela autoridade policial de forma conjunta com o Ministério Público (ID: 96666152 – fls. 35/46), baseou-se em contundentes indícios da proveniência ilícita dos bens indicados pela autoridade policial que, supostamente, foram adquiridos como proveitos dos crimes de roubo e furto de veículos, receptação,
lavagem de dinheiro
e organização criminosa.

Inegável, portanto, que a apreensão do veículo se deu por autorização judicial proferida na medida cautelar autos n.° 1011921-58.2022.8.11.0042 – ID: 93552881, no interesse do Inquérito Policial n.° 247.4.2022.13595 (104/2022), onde foram investigados os crimes de roubo, furto, receptação, integrar organização criminosa, dentre outros, essencialmente relacionados com a subtração de veículos automotores e seus desdobramentos
.
(...).

Ao deferir o sequestro e autorizar o acautelamento do veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, cor Preta, placa QBU-5359, renavam 01064667861, ano 2015, modelo 2016 nestes autos (ID: 106129130), este Juízo bem consignou em relação aos indícios de materialidade e autoria que pesavam sobre o investigado, ora apelante, NEIVISON OLIVEIRA ARAUJO
. (...)

Isto posto, constata-se a existência dos requisitos autorizativos das medidas cautelares deferidas, na medida em que, se extrai da decisão combatida, a presença do fumus boni juris e periculum in mora
; o primeiro, encontra-se firmemente demonstrado pela plausibilidade do relato apresentado na representação, além do suporte conferido pelos documentos juntados, ao passo que o segundo, se faz presente na possibilidade de desfazimento e ocultação dos bens, dentre eles, o veículo em questão. (...).

Insta registrar que, em que pese o Ministério Público não tenha oferecido denúncia em desfavor de NEIVISON OLIVEIRA ARAUJO, no bojo da ação penal autos PJe n.° 1013292-57.2022.8.11.0042, tem-se que, dando continuidade àquelas investigações, foi instaurado, complementarmente
, (...)
o Inquérito Policial no 247.4.2022.28916 (244/2022) – PJe n.° 1003928- 27.2023.8.11.0042, para apuração de crimes de lavagem de capitais, sendo que, em ambos os inquéritos policiais mencionados, NEIVISON OLIVEIRA ARAUJO figura como investigado, assim, não há que se falar que o bem pelo qual o recorrente postula a restituição não interessa mais ao processo
.

No que se refere ao alegado excesso de prazo para conclusão dos mencionados inquéritos policiais, sabe-se que a contagem do prazo legal destinado a conclusão das investigações/oferecimento da denúncia não é absolutamente rígida, devendo ser analisada em consonância com as peculiaridades de cada caso, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais
.

Com efeito, deve ser levada em conta a complexidade do caso em estudo, a quantidade de envolvidos, que, inclusive, acarretaram a necessidade de continuidade das investigações e instauração de inquéritos complementares
.

Ressalta-se que, desde a perpetração dos crimes até a representação policial foram necessárias diversas diligências, de modo a colher os indícios de autoria e materialidade suficientes para o cabimento das medidas assecuratórias pleiteadas, justificando-se alguma delonga entre os fatos, o decreto cautelar e manutenção deste, haja vista não terem sido concluídas as investigações.

(...)

Inobstante o recorrente LUCAS aduza em suas razões recursais que o veículo em questão fora adquirido de forma lícita, não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de tais alegações.

Por sua vez, no que se refere a argumentação de que o veículo seria muito utilizado para levar o filho do apelante, de três anos de idade, portador de transtorno de espectro autista para suas consultas/tratamentos médicos semanais, tem-se que, inobstante reconheça-se a importância da locomoção em questão, inegável é que a apreensão do veículo se deu por autorização judicial proferida na medida cautelar autos n.° 1011921-58.2022.8.11.0042 – ID: 93552881, no interesse do Inquérito Policial n.° 247.4.2022.13595 (104/2022), onde foram investigados os crimes de roubo, furto, receptação, integrar organização criminosa, dentre outros, essencialmente relacionados com a subtração de veículos automotores e seus desdobramentos
. (...)

Ao deferir o sequestro e autorizar o acautelamento do veículo GM – Chevrolet Cruze Lt Nb, cor bege, ano 2014, placa FHH-6107/MT, VIN 9BGPB69M0EB311511 nestes autos (ID: 106129130), este Juízo bem consignou em relação aos indícios de materialidade e autoria que pesavam sobre o investigado, ora apelante, LUCAS GOMES DA SILVA
. (...).

Insta registrar que, em 11/10/2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de LUCAS GOMES DA SILVA (ID: 100237347 – PJe n.° 1013292-57.2022.8.11.0042), como incurso nos crimes do artigo 2o, § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 e artigo 155, §1o, § 4o, incisos II e IV, c/c o artigo 29, caput (participação na forma de auxílio), ambos do CP, cujo recebimento da denúncia se deu em 09/11/2022
(ID: 103577841), estando a ação penal em fase de citação/resposta à acusação.

Desse modo, entende-se que não merece reparo a decisão recorrida, vez que a medida assecuratória deferida é antecipativa de perdimento de bens, como efeito de futura condenação penal, para assegurar a indenização da vítima ou impossibilitar que o agente fique com o lucro da atividade criminosa, assim como o pedido de uso do bem se mostra adequado e tem previsão legal para tanto.”

Nesse contexto, havendo dúvidas quanto à origem dos veículos apreendidos, em razão dos indícios de que sejam produtos ou instrumentos de crimes, não cabe a sua restituição prematura, pelo interesse que desperta ainda para os processos.

Trago à colação do seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“A restituição de coisa apreendida está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal” [STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019]. É descabida a pretensão de restituição do automóvel, supostamente utilizado na ação delitiva, se ainda há interesse à persecução penal, sobretudo quando ainda não decidido, pelo juízo de origem, sobre eventual destinação do objeto. (...).”
[3]

Por fim, apresentam-se impertinentes os pedidos de revogação de parte da decisão atacada – no ponto que autorizou o uso dos automóveis pela segurança pública – e de alteração dos depositários dos bens.

Sabe-se que os bens apreendidos estão submetidos a condições que causam deterioração ou depreciação, de modo que a nomeação de fiel depositário revela-se a solução mais adequada para salvaguardar os interesses das partes interessadas, assim como os processuais.

Ocorre que NEIVISON limitou-se a argumentar que
“a manutenção do bem sob a custódia policial acarreta grave risco de perecimento, porquanto sofre depreciação pelo tempo e pelo uso de rodagem excessiva”
, ao passo que LUCAS limitou-se a afirmar que necessita do automóvel para locomoção, não tendo eles comprovado por nenhum meio de prova que o poder público, ao assumir a condição de depositário dos veículos apreendidos, não esteja conservando-os.

Com efeito,
“quando não demonstrado que o bem apreendido está submetido a condições que causem sua deterioração ou depreciação, não há se falar na alteração da nomeação do Município (....) como fiel depositário, revelando se tratar de solução adequada para salvaguardar os interesses processuais”
[4]
.

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
A ação penal está na fase de colheita dos depoimentos, com audiências de instrução marcadas para 25.1.2024 e 26.1.2024 [conforme consulta realizada em 26.1.2024].

[2]

“(...) restam pendentes diligências apuratórias a serem realizadas, imprescindíveis à elucidação dos fatos em comento e à conclusão das investigações”
, conforme apontou o promotor de Justiça, Paulo Henrique Amaral Motto, ao concordar com a dilação de prazo para conclusão daquele inquérito.

[3]
TJMT, Ap. no 1008633-20.2022.8.11.0037, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 14/06/2023.

[4]
TJMT, Ap. no 1008633-20.2022.8.11.0037, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 14/06/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024